Tribunal: CARF
Processo: 16151.720206/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.720206/2018-01
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.024 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BARON ALIMENTOS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/1990 a 31/07/1991
TRD. INCIDÊNCIA, COMO JUROS DE MORA, DESDE FEVEREIRO DE
1991. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
Está mais que pacificado, tanto no STJ como no STF, que é constitucional a
incidência da Taxa Referencial Diária (TRD), como juros de mora sobre débitos
tributários, desde fevereiro de 1991, segundo dispõe o art. 9o da Lei no 8.177/91,
modificado pelo art. 30 da Lei no 8.218/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costas Pôssas - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.720206/2018-01
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.024 - CSRF/3a Turma
Processo no 16151.720206/2018-01

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra o acórdão no 3201-002.243, de 23 de junho de 2016 (fls. 148 a 153 do processo
eletrônico), proferido pela Primeira Turma da Segunda Câmara da Terceira Seção de Julgamento
deste CARF, decisão que por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao Recurso
Voluntário.

A discussão dos presentes autos tem origem no auto de infração lavrado em face
do Contribuinte, em virtude da apuração de falta de recolhimento da Contribuição para o
Finsocial do período de dezembro de 1990 a julho de 1991, com exigência do crédito
tributário no valor total de 18.180,78 Ufir.

O Contribuinte apresentou impugnação,
alegando
em
síntese
que
é
inconstitucional a contribuição e o seu recolhimento; e no que diz respeito ao Finsocial, os
recolhimentos referentes aos meses de outubro e novembro de 1990 não dizem respeito ao
lançamento, e os relativos a dezembro de 1990 e julho de 1991 foram confirmados pela unidade
responsável.

A DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada pelo Contribuinte, para cancelar o crédito referente a dezembro de 1990, reduzir a
Contribuição para o Finsocial e na mesma proporção, os consectários legais.

Irresignado com a decisão contrária ao seu pleito, o Contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, o Colegiado por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao Recurso
Voluntário, conforme acórdão assim ementado in verbis:

Assunto: FINSOCIAL
Período de apuração: 01/12/1990 a 31/07/1991
FINSOCIAL. FALTA DE RECOLHIMENTO.
Comprovada por diligência a inexistência do recolhimento de pagamento da
contribuição, logo o FINSOCIAL incide sobre a receita bruta de venda de
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.024 - CSRF/3a Turma
Processo no 16151.720206/2018-01

mercadorias e/ou serviços, assim considerado o faturamento, com as devidas
deduções legais, logo os valores devem ser exigidos em auto de infração.

JUROS DE MORA.TRD.
De ofício, deve ser excluída a exigência dos juros de mora equivalentes à
TRD acumulada no período compreendido entre 4 de fevereiro e 29 de julho de
1991.
Recurso a que se dá provimento parcial.

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 155 a 168) em
face do acordão recorrido que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, a divergência
suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito à incidência de juros equivalentes à TRD
acumulada no período compreendido entre 4 de fevereiro e 29 de julho de 1991.

Para comprovar a divergência jurisprudencial suscitada, a Fazenda Nacional
apresentou como paradigma o acórdão de no 9900-000.301. A comprovação do julgado firmou-
se pela transcrição da ementa do acórdão paradigma no corpo da peça recursal.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
170 a 173, sob o argumento que o acórdão recorrido entendeu inaplicáveis as disposições da Lei
no. 8.218/1991 em data anterior à sua publicação, ocorrida em 30/08/1991, por sua vez o acórdão
entendeu que à luz do entendimento definitivo, emanado pelo Supremo Tribunal Federal no RE
no 218.290/RS, é cabível a exigência da TRD no período de 04/02/1991 a 29/07/1991.

Desta forma, entendeu-se que restou a divergência jurisprudencial.

O Contribuinte foi notificado (fls. 175/176), mas não apresentou contrarrazões
(fls. 180).
É o relatório em síntese.
Voto
Conselheira Erika Costa Camargos Autran, Relatora.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.024 - CSRF/3a Turma
Processo no 16151.720206/2018-01

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls..170 a 173.

Do Mérito

Com relação à aplicação da taxa referencial, entendo que o tema está pacificado
na jurisprudência, como bem elucida o voto condutor do Acórdão no. 9303-008.935, julgado em
16/07/2019, do Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costas Pôssas, cujos excertos são transcritos a
seguir e cujos fundamentos adoto como razões de decidir (destaquei partes):

No mérito, assiste razão à PGFN ao dizer que a jurisprudência do STJ e do STF é
mais que pacífica no sentido de admitir a aplicação da TRD como juros de mora
a partir de fevereiro de 1991, conforme demonstrado nos seguintes Acórdãos,
que, apesar de não vinculantes, entendo dispensarem qualquer digressão
adicional a respeito :

AgInt no AREsp no 1.047.988/DF (DJe 04/07/2017)
Relator: Min. Mauro Campbell Marques
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL (TRD). LEGALIDADE. UTILIZAÇÃO
A PARTIR DE FEVEREIRO/1991. PRECEDENTES.
(...)
2. No que tange à utilização da TRD como juros de mora, o acórdão recorrido se
pronunciou no mesmo sentido da jurisprudência desta corte - a qual entende que
"a teor do disposto no art. 9o da Lei n. 8.177/91, com a redação que lhe foi dada
pela Lei n. 8.218/91, é legítima a utilização da TRD como juros de mora, a partir
do mês de fevereiro de 1991, por não infringir os princípios constitucionais da
irretroatividade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido" ...

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.024 - CSRF/3a Turma
Processo no 16151.720206/2018-01

Ag. Reg. no RE no 413.214/PR (DJe 11/10/2011)
Relator: Min. Dias Toffoli
TAXA
REFERENCIAL
DIÁRIA
(TRD).
INCIDÊNCIA
EM
DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS, COMO JUROS DE MORA, DESDE FEVEREIRO DE 1991.
CONSTITUCIONALIDADE ...
1) A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é constitucional a
incidência da Taxa Referencial Diária (TRD), como juros de mora sobre débitos
tributários, desde fevereiro de 1991, segundo dispõe o art. 9o da Lei no 8.177/91,
modificado pelo art. 30 da Lei no 8.218/91.
2) Este é o dispositivo legal:
Art. 9° A partir de fevereiro de 1991, incidirão juros de mora equivalentes à TRD
sobre os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional, com a
Seguridade Social, com o Fundo de Participação PIS-Pasep, com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e sobre os passivos de empresas
concordatárias, em falência e de instituições em regime de liquidação
extrajudicial, intervenção e administração especial temporária. (Redação dada
pela Lei no 8.218, de 1991)
À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

Do Dispositivo
Em face do exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda, e, no mérito, em
dar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.024 - CSRF/3a Turma
Processo no 16151.720206/2018-01

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital